Tribunal: TCU
Processo: 021.022/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2244/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento instaurado com fulcro no art. 17, §1o, da Resolução-TCU 315/2020 c/c o art. 4o, § 3o, caput, da Portaria Segecex 9/2020, com as alterações da Portaria Segecex 12/2020, para aferir o cumprimento dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 291/2020-TCU-Plenário de minha relatoria, prolatado no bojo do TC Processo 031.393/2019-5 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação do item 9.2. do Acórdão 291/2020-TCU-Plenário , concedendo-se ao FNDE novo prazo de 90 (noventa) para que o órgão ultime todas as pendências e aprecie, em definitivo, as contas do PNAE de Campina Grande/PB, exercícios 2013 a 2019, instaurando os respectivos processos de TCE, sendo este o caso; b) autorizar o envio ao FNDE de documentos e informações específicos de licitações e contratos constante da amostra de auditoria de conformidade em curso no TC Processo 005.474/2021-3 (peças 31 a 90 daqueles autos), a fim de que sejam também considerados nas análises técnicas e financeiras das prestações de contas do PNAE de Campina Grande/PB, exercícios de 2013 a 2019, subsidiando, ainda, futuros processos de TCE, caso instaurados; c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 143, V "a" do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.022/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.